Tribunal: STF
Processo: Rcl 50309
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



     Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Banco BMG S.A. contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0021443-03.2017.5.04.0025, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do que decidido na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (Tema 725 RG).



     Narra o reclamante que foi demandado por Aline Bernardes de Bernardes, a qual objetivou o pagamento de verbas trabalhistas decorrentes de vínculo empregatício havido entre as partes, sob o argumento de ilicitude de terceirização.



     Afirma que o Tribunal Regional, ao manter a sentença de procedência dos pedidos formulados pela beneficiária decisão na reclamação trabalhista, declarou que



     “seria cabível o enquadramento perante a categoria de financiários, em subterfúgio ao entendimento sobre a impossibilidade de se reconhecer a ilicitude de terceirização de atividades, por uma suposta condição terceirização de atividade fim.”



      



     Defende que,



    “[a]o determinar o reenquadramento sindical em decorrência de atividades prestadas no âmbito de terceirização, não demonstra o completo respeito ao entendimento da Corte Suprema no RE 958.252, posto que referida decisão determinou a observância das regras trabalhistas por cada empresa em relação aos empregados que contratou, bem como declarou inconstitucionalidade dos conceitos de atividade-fim e atividade-meio e, ainda, pretendeu que as relações terceirizadas fossem dotadas de segurança jurídica, impedindo que as empresas fossem surpreendidas com condenações de enquadramento sindical dos seus empregados em categoria diversa da empregadora.”



      Assevera, ainda, que a 



    “cisão das atividades da tomadora não consiste em fraude, mas sim em estratégia negocial, e é a razão de ser da própria terceirização, ao que o argumento não prevaleceria. Verifica-se, portanto, que a despeito da pacificação da matéria, permanecem na Justiça do Trabalho as mesmas discussões que se via anteriormente, agora com o fito não de reconhecimento do vínculo com a tomadora, mas sim de reenquadramento sindical da própria empregadora.”



     Pondera que



    “[r]estou incontroverso que a primeira reclamada do processo matriz atuava como agenciadora de crédito pessoal, realizando, entre outras atividades, a prestação, promoção e administração de serviços próprios ou de terceiros, comercializando ou disponibilizando os produtos do BANCO BMG S/A.”



     Assevera não haver “provas quanto a requisitos primordiais como (i) pessoalidade; (ii) exclusividade; (iii) subordinação.”, bem como que “o contrato de prestação de serviços firmado pelo banco ora autor se insere na modalidade de contratação de correspondentes bancários, a qual é autorizada pelo Banco Central do Brasil.”



     Requer que seja deferido o pedido liminar “a fim de que seja determinada a suspensão do andamento do processo de nº ROT - 0021443-03.2017.5.04.0025, até a decisão final proferida nesta Reclamação”. No mérito, pleiteia a cassação do acórdão reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu pela licitude da terceirização da atividade fim, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, fazendo-se constar as seguintes teses: 



    ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’ (Tribunal Pleno, DJe de 6/9/19). (ADPF nº 324)



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (Tema 725 RG)



    Compulsados os autos, identifico que a condenação imposta pela Justiça do Trabalho não se fundamenta na ilicitude da terceirização de atividade-fim, mas apenas na declaração de responsabilidade subsidiária do grupo econômico, o qual integra o ora reclamante, ao pagamento de verbas trabalhistas devidas pela empresa prestadora de serviços a beneficiária da decisão, com fundamento no inciso VI da Súmula nº 331/TST. A propósito destaco trechos de interesse da sentença, na qual restou consignada a ausência de vínculo de emprego diretamente com o primeiro réu (Itaú Consignado S.A.) ao reputar pela regularidade da terceirização e consequentemente na responsabilização subsidiária do reclamante:



    “Como se vê, o conjunto da prova oral demonstra que as atividades prestadas pela autora desenvolveram-se como empregada efetiva da quarta ré, que era quem dirigia a prestação laboral e a quem ela era subordinada diretamente. 



    Neste contexto, concluo que o conjunto probatório dos autos é robusto e convincente quanto à ausência de formação de vínculo de emprego diretamente com o primeiro réu, pois regular a terceirização de serviços especializados de crédito e cobrança da autora, que atuou, de fato, como agente de vendas e serviços, nos termos da carteira de trabalho e previdência social (fl. 32), o que afasta, ainda, o pedido de reconhecimento da condição de bancária.” (e-Doc 13, p. 73)



    (...)



    18) Responsabilidade subsidiária dos primeiro, segundo e terceiro réus



    Nesse contexto, impõe-se examinar a relação havida entre os demandados, a fim de definir a questão relativa à responsabilidade pelo atendimento das obrigações constituídas na presente ação. 



    O item IV da Súmula 331 do TST possui a seguinte redação: 



    "O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial". 



    Da leitura desse entendimento jurisprudencial cristalizado, entendo tratar exatamente da situação ora em tela. Em relação ao primeiro réu (Banco Itaú Consignado S.A.), a autora alegou que era o tomador de serviços. Tal fato restou inequívoco pela prova oral produzida, em especial pelos depoimentos pessoais dos prepostos dos demandados, em que se extrai a contratação de prestação de serviços com a empregadora e quarta ré (Provence Serviços Administrativos Ltda - EPP) pelo grupo econômico, integrado pelos segundo e terceiro réus (Banco BMG S.A. e Itaú Unibanco S.A., respectivamente). 



    A prova documental juntada com a petição inicial (fls. 52/55) comprova, ainda, de forma cabal e robusta, a formação de grupo econômico entre os primeiro, segundo e terceiro réus, impondo-se a condenação subsidiária a eles, de forma solidária entre si, com base no art. 2º, § 2º, da CLT. 



    A responsabilidade subsidiária dos referidos demandados decorre da condição de tomador dos serviços prestados pelos empregados da quarta ré, em harmonia com o entendimento adotado pela Súmula 331, item IV, do C. TST, supracitada. Dessa feita, deve ser acolhida a responsabilidade subsidiária dos citados réus pelos créditos determinados nesta demanda. 



    A extensão da responsabilidade de forma a atingir todos os beneficiários da força de trabalho despendida pelo trabalhador baseia-se nos princípios gerais de direito e, notadamente, no princípio da tutela do empregado. O escopo da posição doutrinária em questão é acautelar os direitos do trabalhador na hipótese de eventual inidoneidade econômica da empregadora, oportunizando-lhe buscar a satisfação dos seus créditos perante a efetiva tomadora de seus serviços. 



    De notar que fere a equidade transpor ao trabalhador o ônus da decisão do beneficiário de seu labor, de ajustar contrato de prestação de serviços, quando podia suprir a sua necessidade de mão de obra mediante a contratação direta de trabalhadores. Ademais, não sendo a lei a única fonte do direito, tenho que os princípios informadores do direito do trabalho amparam, a contento, a pretensão autoral de extensão da responsabilidade pelos créditos trabalhistas ao efetivo beneficiado pela prestação laboral, o que não constitui afronta ao princípio da legalidade. 



    Esclareço, ademais, que não é restrita a responsabilidade dos demandados condenados subsidiariamente às verbas salariais, por aplicação do que dispõe a Súmula 331 do C. TST, antes referida, conforme seu item VI, in verbis: "A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral". 



    Cabe ressaltar, por fim, diante do conjunto probatório dos autos, que inexiste prova capaz de autorizar a limitação temporal da condenação subsidiária imposta aos demandados. 



    Dessa forma, condeno os primeiro, segundo e terceiro réus (Banco Itaú Consignado S.A., Banco BMG S.A. e Itaú Unibanco S.A., respectivamente) a responder pelos créditos constituídos na presente decisão, de forma subsidiária, solidariamente entre si. (e-Doc 13, p. 81). (grifei).



    Ademais, colaciono trecho do acórdão em recurso ordinário proferido pelo TRT4, que manteve a conclusão do aludido capítulo da sentença recorrida acima:



    “Responsabilidade subsidiária. Responsabilidade solidária. Grupo econômico



    Na petição inicial a reclamante alega que "[...] Justifica o ajuizamento da ação contra o1º reclamado (Banco Itaú Consignado), por ser o mesmo,desde o início do pacto, o verdadeiro empregador da autora (sucessor de Banco Itaú BMG Consignados), embora sua CTPS tenha sido registrada formalmente pela 4ª reclamada (Provence). Já os 2ª e 3ª reclamados são chamados por terem se beneficiado do trabalho da reclamante, na medida em que fizeram parte do grupo econômico do primeiro réu no curso da contratualidade da autora. [...]" (Id. 07fc344, fls. 01-02). 



    Observo que, efetivamente, a reclamante foi admitida pela quarta reclamada (Provence Serviços Administrativos Ltda. - EPP), conforme anotação constante em sua carteira de trabalho (Id. 4ef25b7). Ainda, observo que é induvidosa a relação então estabelecida entre os bancos Itaú e BMG, conforme consta na documentação acostada aos autos com a petição inicial (Id. 38c9df9 e seguintes). 



    De outra parte, registro que a autora em seu depoimento pessoal declara que ela e "[...] outros empregados foram despedidos, porque foram suspensas as operações "Itau BMG" [...]" (v. Ata de Audiência, Id. c72bca4, fl. 01). Já o preposto do primeiro reclamado (Banco Itau Consignado S.A.) afirma que "[...] a razão social anterior era Banco Itau BMG Consignado S.A. [...]" (v. Ata de Audiência, Id. c72bca4, fl. 02), enquanto que o preposto do segundo reclamado (Banco BMG SA) afirma que "[...] oBanco BMG firmou contrato com a Provence, como correspondente bancário para fazer preenchimento e cadastro de proposta [...]" (v. Ata de Audiência, Id. c72bca4, fl. 02). 



    Nesse contexto, tenho como inarredável a conclusão de que os demandados recorrentes tiraram proveito econômico da força de trabalho da autora, motivo pelo qual devem responder de forma subsidiária pelos créditos reconhecidos na presente demanda, a fim de garantir a satisfação dos créditos trabalhistas na eventualidade de a devedora principal deixar de fazê-lo. Isso porque o tomador dos serviços não se exime da responsabilidade subsidiária pelo adimplemento das parcelas deferidas em ação trabalhista. 



    Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial contido na Súmula n. 331 do TST: 



    "IV- O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. (...) VI - A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral." (e-Doc 14, p. 64-65).”



    Verifica-se, portanto, que não há aderência estrita entre os paradigmas evocados e o ato reclamado que declarou a responsabilidade subsidiária do reclamante ao pagamento das verbas trabalhista por integrar o mesmo grupo econômico da tomadora de serviços, inexistindo debate sobre a terceirização da atividade-fim.



    Nesse sentido:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. 1. Reclamação em face de decisão que não analisou a licitude da terceirização, à luz das decisões proferidas por esta Corte na ADPF 324 e do RE 958.252. 2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (Rcl 47190 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Roberto Barroso, DJe de 25/8/2021)



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Ilicitude da terceirização. Fraude decorrente de formação de grupo econômico. Alegada violação à ADPF 324 e ao tema 725 da sistemática da repercussão geral. Inocorrência. Ausência de aderência estrita. Precedentes. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 43299 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Gilmar Mendes, DJe de 04/11/2020).



     Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



     Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial,deixando de atribuir valor à causa (arts. 291 e c/c art. 319, inciso V, do CPC/2015). 



     Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



     Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



     À Secretaria, corrija-se a autuação para que conste como reclamado o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente